Tribunal: TJBA
Processo: 8076538-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8076538-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTES:
LUCAS SILVA MA
CÊ
DO
/
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
ANTONIO JORGE LOPES DE ALMEIDA JUNIOR (OAB:BA69561-A)

APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA E
LUCAS SILVA MA
CÊ
DO

RELATOR:
Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

RECURSO MINISTERIAL POSTULANDO O

AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE TÓXICOS.

CONDENAÇÃO DE RIGOR. NECESSIDADE DE REMODELAR O REDUTOR DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE.
RECURSO MINISTERIAL DESPR
O
VIDO. RECURSO
DA DEFESA P
ARCIALMENTE PROVIDO,
tão somente PARA redimensionar a pena aplicada e fixar o redutor máximo para o tráfico privilegiado
.

I
–
Sentença que
julgou procedente o pedido constante da pretensão punitiva para condenar
LUCAS SILVA MÂCEDO
como incurso nas reprimendas do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06,

fixando a pena de
2 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial aberto, concedido o direito de recorrer em liberdade.

II
–
Recurso de Apelação do Ministério Público pugnando pelo conhecimento e provimento do Apelo, reformando-se a sentença de primeiro grau para que seja afastado o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III
- Apelo da Defesa pleiteando o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e absolver o Apelante do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, pautado no princípio do
in dubio pro reo
, com no art. 386, VII, do CPP.

IV

-
Tese da Defesa de absolvição por fragilidade probatória não acolhida. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se demonstradas, à saciedade, sobretudo pelo
Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de constatação (ID 65645419, pág. 123 e 672, dos autos digitais),

como, também, pelo testemunho dos policiais.

V
–
Apelação Ministerial buscando o afastamento do redutor do tráfico privilegiado que não merece guarida. A pequena quantidade de droga apreendida e a inexistência de indicação inequívoca de envolvimento do Réu em organização criminosa, somada, ainda, à primariedade do
Apelante
LUCAS SILVA MÂCEDO
, há possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, inclusive, no seu grau máximo. Precedentes do STJ.
Tese de julgamento:
"A pequena quantidade de droga e a ausência de elementos concretos de dedicação à atividade criminosa autorizam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo. AgRg no REsp n. 2.108.475/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024)”.

VI

-
Necessidade de reforma da dosimetria.
Na primeira fase, o juízo se afastou do entendimento legal e jurisprudencial vigente, pois considerou
como circunstância negativa
o fato de trazer consigo drogas (que já integra o tipo)
.
Assim, afasta-se referida circunstância. Valora-se, assim,

apenas
a

diversidade de droga encontrada - 21,55g (vinte um gramas e cinquenta e cinco centigramas de resultado positivo para maconha e 27,76g (vinte e sete gramas e setenta e seis centigramas) de resultado positivo para cocaína-, razão porque fixo a pena na primeira fase, em 6 anos, 3 meses , e 625 dias-multa.
Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, fixo a pena em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.
Na terceira fase, entendo que o caso permite a fixação do percentual em seu grau máximo, 2/3 (dois terços), razão pela qual fixo a pena em definitivo em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 dias, em
regime inicial aberto,
e 173 dias-multa, com a substituição da pena por restritivas de direitos, como determinado em sentença,
mantido o direito de recorrer em liberdade
.

VII
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO PARCIA
LMENTE
PROVIDO EM RELAÇÃO AO APELANTE LUCAS SILVA MACÊDO para, tão somente, redimensionar a pena aplicada e fixar o redutor máximo para o tráfico privilegiado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

8076538-62.2023.8.05.0001

, provenientes da 1ª Vara de Tóxicos da

Comarca de Salvador

/Ba,
figurando como Apelantes e Apelados, reciprocamente,

LUCAS SILVA MACEDO

e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE LUCAS SILVA MACÊDO

para redimensionar a pena aplicada e fixar o redutor máximo para o tráfico privilegiado.
E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.